Tribunal: TCU
Processo: 014.496/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706981, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 706981, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICÍPIO DE IGUARACI (no da TCE no sistema: 622/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 321/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Alberico Messias da Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 706981 (peça 7) firmado entre aquele ministério e o município de Iguaraci/PE, que teve por objeto a construção de cisternas de placas naquele município, no valor de R$ 804.247,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 1.353.828,10. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/10/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: i) o Parecer Técnico 07/2015 - CGAA/DEFEP/SESAN/MDS (peça 49), de 29/6/2015, e o Aviso de Recebimento do Ofício 444/2018/MDS/SESAN/CGEOF/COPC, destinado ao então prefeito José Torres Lopes Filho (peças 62 e 63), de 13/7/2018; e entre ii) o Aviso de Recebimento do Ofício referido, de 13/7/2018, e o Parecer Financeiro - Reprovação Parcial 25/2022 - MC/SE/SGFT/DETEDS/CGPC/DES-II (peça 65), de 31/8/2022; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 99-102); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.496/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberico Messias da Rocha (XXX.451.984-XX) 1.2. Unidade: Município de Iguaraci/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há